Tribunal: TJSP
Processo: 1030676-67.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Não há falar em cerceamento de defesa, carência de ação e falta de documento essencial - Seguradora que trouxe aos autos documentos suficientes a comprovar suas alegações (apólice, laudos técnicos, comprovação de pagamento da indenização

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Não há falar em cerceamento de defesa, carência de ação e falta de documento essencial - Seguradora que trouxe aos autos documentos suficientes a comprovar suas alegações (apólice, laudos técnicos, comprovação de pagamento da indenização etc.) - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.